Tribunal: TCU
Processo: 005.726/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 09308/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Proinfância Tipo B, Metodologia Inovadora (MI), localizada na Av. Principal III, Bairro Residencial Olavo Calheiros Novais, Murici ¿ AL. (no da TCE no sistema: 2043/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2129/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.726/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Olavo Calheiros Novais Neto (XXX.675.494-XX); Remi Vasconcelos Calheiros (XXX.887.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Murici - AL. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.